Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0708879-17.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECLAMADO: QUINTA TURMA CÍVEL DECISÃO SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA ajuizou a presente reclamação contra acórdão da 5a Turma Cível deste TJDFT no AIN 0731502-43.2020.8.07.0001, com a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. CARÁTER INFRINGENTE. FACULDADE DO RELATOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO PRÓPRIO I - Nos recursos dirigidos às instâncias superiores, compete ao Presidente do Tribunal decidir os pedidos de assistência judiciária e aos relatores, nos recursos em geral, conforme se infere do art. 71 do Regimento Interno. Na hipótese em apreço, o requerimento foi formulado em petição autônoma e antes da interposição do recurso especial, daí porque compete ao Relator decidir o pedido. II - Evidenciado o manifesto caráter infringente dos embargos de declaração, é facultado ao magistrado recebe-los como agravo interno e determinar a complementação das razões recursais, nos termos dos art. 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do CPC/2015. III - A sentença concedeu ao autor, ora embargante, o benefício da justiça gratuita. No entanto, no julgamento da apelação interposta pelo réu, a gratuidade foi revogada. Assim sendo, como a pretensão foi rechaçada pelo colegiado, eventual restabelecimento do benefício deve ser objeto de recurso próprio. IV – Negou-se provimento ao recurso.” Alega o reclamante que, irresignado com o julgamento da sua apelação, interpôs recurso especial e, concomitantemente, formulou pedido de gratuidade de justiça, “ante a revogação de tal benesse pela decisão que examinou o recurso de apelação interposto, sendo aquele julgado deserto pela E. 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do DF e Territórios, a despeito da competência para análise da admissibilidade de tal recurso ser da Presidência deste E. Tribunal de Justiça, consoante previsão dos artigos 1.030 do Código de Processo Civil e 279 do RI TJDFT” (id. 33779207, pág. 3). Repisa que “a presente Reclamação deve ser acolhida, porquanto a decisão ora impugnada não recebeu o Recurso Especial interposto pelo ora reclamante, a despeito do exame de admissibilidade de tal recurso pertencer à Presidência deste E. Tribunal de Justiça, sendo esta a sua pretensão” (id. 33779207, pág. 3). Defende que “a competência para a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto é da Presidência deste E. Tribunal de Justiça, e não da Turma Cível que julgou o recurso de apelação, quando se verifica a usurpação da competência deste Órgão Judicial, o qual é o competente para realizar o exame de admissibilidade do recurso especial interposto” (id. 33779207, pág. 5). Pede a gratuidade de justiça e, ao final, o julgamento de procedência da reclamação, para desconstituir o acórdão reclamado, a fim de que o seu recurso especial seja remetido à Presidência do TJDFT para exame de admissibilidade. Ao receber a reclamação, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 33805294): “Observado o disposto no art. 13, inc. VIII, do RITJDFT, ao reclamante para, em cinco dias, dizer sobre a competência do Conselho Especial para julgar a presente reclamação que, ao que se infere, foi interposta para preservar a competência do Presidente do TJDFT para examinar o seu pedido de gratuidade de justiça formulado em petição protocolada concomitantemente com o recurso especial.” Em cumprimento, o reclamante apresentou petição (id. 33924158), na qual requer “que seja observado o procedimento previsto pelo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça quanto à seu pedido de gratuidade de justiça, inclusive, anexando aos presentes autos documentos que consubstanciam a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais no presente momento” e juntou documentos (id. 33925209). É o relatório. Decido. Conforme se infere na leitura a petição inicial, a reclamação foi proposta com o objetivo de preservar a competência do Presidente do TJDFT no exame de admissibilidade do recurso especial interposto pelo reclamante, art. 988, inc. I, do CPC, o que não teria sido observado pelo acórdão da 5a Turma Cível. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno do TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental 1 de 15/04/2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental 1 de 15/04/2016)” Com relação à competência do Conselho Especial para a reclamação, disciplina o art. 13 do RITJDFT: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: [...] VIII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” A presente reclamação não tem por objetivo preservar a competência do Conselho Especial, mas do Presidente do TJDFT. De outro turno, não se cogita de remeter o processo a eventual órgão competente, uma vez que não há previsão legal de cabimento da reclamação para a hipótese. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 1 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora